Tribunal: TJPA
Processo: 0810758-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810758-67.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.: 0810758-67.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ADRIANO MODA SILVA

APELADO: RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da existência do dolo específico, especialmente nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, não bastando a mera existência de medidas protetivas para configurar o crime do art. 24-A.

4.

O depoimento exclusivo da vítima, ainda que relevante, não possui força absoluta e deve ser corroborado por outros elementos de prova que demonstrem, de forma segura, a intenção do réu de descumprir a ordem judicial com o fim de causar dano à vítima.

5.

A ausência de testemunhas presenciais, de elementos materiais de prova e a inconsistência do relato da vítima quanto a aspectos essenciais dos fatos impedem a formação de um juízo condenatório seguro.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando remanesce dúvida razoável quanto à prática do delito imputado, sobretudo quando o dolo específico não é comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) exige a demonstração de dolo específico de desobedecer à ordem judicial com a intenção de causar dano à vítima.

2.

O depoimento exclusivo da vítima, desacompanhado de elementos probatórios independentes e coerentes, não é suficiente para ensejar condenação quando há dúvida razoável quanto à autoria ou à existência do elemento subjetivo do tipo.

3.

Em caso de dúvida razoável sobre a materialidade ou a autoria do fato típico, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LVII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.: 0810758-67.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ADRIANO MODA SILVA

APELADO: RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA.

A decisão
a quo
absolveu
RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA
da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

Após a regular instrução processual, com audiência de instrução e julgamento (id 12139262), onde foram produzidas as alegações finais orais de acusação e de defesa, sobreveio a sentença absolutória (id 1219262).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para que
RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA
seja condenado, aduzindo, em síntese, que a absolvição baseada na insuficiência de provas é inviável, impondo-se a condenação do apelado (id 12139290).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id 12139361).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso (id 26888312).

É o relatório.

____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

No processo penal, o encargo de provar a culpa do réu recai integralmente sobre a acusação, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência, garantia fundamental consagrada na Constituição Federal.

Não cabe ao acusado demonstrar sua inocência, mas sim à acusação apresentar provas robustas e inquestionáveis de sua culpabilidade.

Ao compulsar os autos, verifico que a instrução processual se mostrou de fato carente em relação ao conjunto probatório necessário para sustentar uma condenação. Conforme bem apontado, a prova oral produzida consistiu majoritariamente no depoimento isolado da vítima.

É imperioso reconhecer que, embora a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possua relevante valor probatório, ela não se reveste de caráter absoluto, necessitando de elementos de corroboração para afastar qualquer dúvida razoável.

No presente caso, o depoimento da vítima, além de ser o único elemento incriminador direto, não foi satisfatoriamente ratificado por outras provas.

A informante mencionada é amiga da vítima, o que, embora não anule seu depoimento, exige que suas declarações sejam analisadas com cautela e em conjunto com outros elementos probatórios, os quais, no entanto, não foram produzidos.

Ademais, o apelado negou veementemente os fatos a ele imputados, esclarecendo que não descumpriu as medidas protetivas e que a denúncia se deu por ciúmes da suposta vítima.

Um ponto crucial a ser observado é que o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 exige o dolo específico de descumprir a ordem judicial com o propósito de atentar contra a integridade física, moral, psíquica e patrimonial da vítima. Não se trata de um mero descumprimento formal.

Se, por exemplo, o contato entre as partes ocorreu para resolver pendências afetas ao término do relacionamento, sem a intenção de causar dano ou risco à vítima, a conduta pode ser atípica.

No caso, a ausência de prova do dolo específico, ou seja, da intenção do apelante de descumprir a ordem judicial para atentar contra a vítima, é uma falha significativa da acusação. O fato de a vítima não lograr esclarecer em juízo detalhes importantes (como onde teria sido atingida) e a ausência de testemunhas presenciais, apesar de o suposto fato ter ocorrido em via pública, fragilizam ainda mais a tese acusatória.

Em situações em que paira a dúvida razoável sobre a autoria ou a configuração do elemento subjetivo do tipo penal, o
princípio
in dubio pro reo
deve prevalecer, impondo-se a absolvição.

O decreto condenatório, para ser justo e legítimo, deve estar fundamentado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, que não deixe margem para suposições ou conjecturas desfavoráveis ao réu.

Em que pese a prevalência do entendimento sufragado pelo STJ acerca da relevância da palavra da vítima de violência doméstica, decerto que este elemento não pode, isoladamente e sem coerência com os demais, sustentar uma condenação se há dúvida razoável quanto aos fatos, tal como no caso em comento.

Portanto, diante da insuficiência probatória para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e o dolo específico do crime de descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor e de justiça.

Posto isso, conheço do presente recurso de apelação, porém,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025